Tribunal: TJMT
Processo: 0022117-59.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022117-59.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOJA DOS PRESENTES - EIRELI - EPP - CNPJ: 02.496.621/0001-33 (APELADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), BLUE - TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.635.864/0001-30 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO – TESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL – RECURSO DA AUTORA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO CONTRATADO FOI REGULARMENTE PRESTADO – PROVA ORAL E DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DEFEITUOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se o apelante indica precisamente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide levada à apreciação do Tribunal, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Art. 476 do Código Civil.

3. Se a dissolução do negócio jurídico ocorre por culpa exclusiva da autora ao deixar de cumprir satisfatoriamente a obrigação contratual a si atribuída, na medida em que, de acordo com a prova oral e documental, prestou serviço defeituoso, não há por onde modificar o decreto de improcedência dos pedidos autorais e a determinação de ressarcimento das despesas decorrentes do serviço insatisfatório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
BLUE – TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA – ME
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da
Ação Monitória
em epígrafe, proposta pela apelante em face da
LOJA DOS PRESENTES – EIRELI - EPP
, julgou procedentes os pedidos deduzidos pela ré em embargos monitórios e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, condenando a autora ao ressarcimento do valor de R$ 9.628,70 (nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

A apelante, autora da ação monitória, alega que o encerramento do contrato que mantinha junto à ré não ocorreu por falha na prestação dos serviços correspondentes, mas por motivos pessoais alegados pelos representantes da suposta devedora, de maneira que não haveria qualquer obstáculo à cobrança de seus créditos nos autos, na medida em que comprovou o inadimplemento de três das quatro prestações devidas pela demandada.

Com esses argumentos, pugna pelo reconhecimento da procedência da pretensão monitória, com o afastamento da condenação reconvencional.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, milita pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em preliminar de contrarrazões, a apelada alega que o recurso em análise viola o princípio da dialeticidade, na medida em que em seu bojo não teriam sido especificamente impugnados os fundamentos da sentença recorrida.

Sem delongas, a preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que a apelante indicou precisamente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, de modo que não se afigura a inépcia recursal sugerida pela apelada.

Ilustrativamente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Na petição inicial desta ação monitória, a
Blue – Tecnologia de Informação Ltda – ME
, ora apelante, alegou ter celebrado junto à ré,
Loja dos Presentes Eireli – EPP
, o contrato denominado “Aceite de Software e Serviços — ASS”, que teria como objeto a instalação de um
software
dedicado à facilitação das operações comerciais da ré, pelo valor de R$ 16.000,00, que seria pago em 4 prestações de R$ 4.000,00.

Segundo a autora, após a instalação e execução de todo o serviço pactuado, a ré desistiu unilateralmente do contrato, deixando de pagar 3 das 4 prestações assumidas.

Com essa narrativa, a autora postulou o reconhecimento judicial do crédito que decorreria do contrato de prestação de serviços.

A ré, regularmente citada, interpôs embargos monitórios e propôs reconvenção, alegando que o cancelamento do contrato e o não pagamento do valor negociado foram motivados pela má prestação dos serviços por parte da autora, que teria implementado
software
inadequado, repleto de falhas e incompatível com as atividades comerciais da empresa.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a pretensão reconvencional, condenando a autora/reconvinda a ressarcir a ré/reconvinte o montante equivalente R$ 9.628,70.

Em seu recurso, a autora alega que o encerramento do contrato não ocorreu por falha na prestação dos serviços correspondentes, mas por razões pessoais alegadas pelos representantes da suposta devedora. Assim, defende que não há qualquer empecilho à cobrança do residual inadimplido, reafirmando que executou adequada e regularmente os serviços prometidos à ré.

Pois bem.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas na fase instrutória caminham no sentido de que os serviços prometidos pela autora foram prestados de forma deficiente, deixando de suprir as necessidades da “loja de brinquedos” e provocando outros problemas na rotina comercial da contratante.

Regivan Felício dos Santos, ex-funcionário da ré, afirmou que, embora o sistema oferecido pela autora tenha sido adquirido com a proposta de agilizar o atendimento à clientela, a implementação do
software
causou, na verdade, prejuízos, apresentando problemas na emissão de notas fiscais e na comunicação entre as filiais da loja, além de perda de dados e problemas na localização de produtos do estoque; defeitos que não foram resolvidos a contento, apesar das solicitações da contratante.

Rozineide Monte da Silva Charife, que também trabalhava para a ré, reforçou a narrativa de que a implementação do
software
não foi bem sucedida. Disse que a autora prometeu que o programa supriria todas as necessidades da loja, mas, na prática, apresentou diversos problemas, especialmente no gerenciamento do estoque da pessoa jurídica.

Embora a apelante questione a neutralidade dos depoimentos, ao fundamento de que as testemunhas integravam a folha de pagamento da pessoa jurídica demandada, a prova oral encontra respaldo nos documentos apresentados pela ré.

De fato, na proposta comercial encaminhada à ré, alegadamente elaborada de acordo com as informações fornecidas pela cliente (id. 53830952, p. 2), a autora prometera que o serviço seria prestado de acordo com as necessidades e o perfil da contratante.

Contudo, as mensagens eletrônicas juntadas no id. 53830953 e seguintes dão conta de uma série de problemas apresentados pelo programa após a implementação, embaraçando a rotina comercial da ré.

Não obstante o representante da ré tenha solicitado e proposto correções no programa, não há qualquer evidência da efetiva resolução do imbróglio pela autora, mas tão somente a multiplicação de falhas operacionais noticiadas e documentadas pela “loja de brinquedos”.

Assim, a ré logrou comprovar, oral e documentalmente, a falha na prestação do serviço por parte da ré, tornando aplicável a exceção do contrato não cumprido, prerrogativa estabelecida no art. 476 do Código Civil e levada a efeito para impedir que um dos contratantes exija o implemento da prestação de seu parceiro contratual enquanto não cumprida a obrigação por si devida:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Sobre a exceção, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Nos contratos bilaterais sinalagmáticos, ambos os contratantes têm o dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as prestações e obrigações por eles assumidas.
Nenhum deles pode exigir, isoladamente, que o outro cumpra a prestação, sem a contrapartida respectiva. Só quem cumpre a sua parte na avença pode exigir o cumprimento da parte do outro.

(Código Civil Comentado. 2. ed. e-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, n.p)

Portanto, a dissolução do negócio jurídico ocorreu, tal como interpretado pela juíza de primeiro grau, por culpa exclusiva da autora ao deixar de cumprir satisfatoriamente a obrigação contratual a si atribuída. Logo, inalterável o decreto de improcedência dos pedidos autorais e correta a condenação ao ressarcimento das despesas decorrentes do serviço tido como defeituoso.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
ÔNUS DA PROVA. PROMITENTE COMPRADOR (APELADO) QUE SE DESINCUMBIU DA SUA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Mérito. Boa-fé contratual. Em nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme. No entanto, certos requisitos devem ser observados quando da contratação, dentre eles os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme aludem os art. 421 e 422, do CC/02.
Exceção de contrato não cumprido. Aplicação do art. 476 do CCB. Em se tratando de contrato bilateral, nenhum dos contratantes pode exigir o adimplemento do outro, enquanto não cumprida sua obrigação.
In casu, restou incontroverso que o recorrente não cumpriu com a sua obrigação a contento, pois alem de entregar uma obra com vícios construtivos, a fez com metragem inferior a contratada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70082947961 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020